Tribunal: TJDFT
Processo: 0022157-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Para que a concessão de gratuidade de justiça a parte deve demonstrar sua hipossuficiência financeira. No caso concreto, a embargante logrou demonstrar que as despesas de custeio da família consomem praticamente todo o seu rendimento mensal. Logo, deve lhe ser concedida gratuidade de justiça nestes autos. No entanto, os efeitos da concessão de gratuidade de justiça na fase recursal atingem apenas as despesas processuais futuras, conforme jurisprudência já consolidada.
3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.